Tribunal: STF
Processo: ARE 1355795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso em habeas corpus interposto pela ora recorrida, mediante acórdão (eDOCs 22 e 23) assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. RECORRENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 



    1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).



    2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    3. No presente caso, a recorrente é mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e, no crime a ela imputado, não houve emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, a alegação de que a insurgente não seria imprescindível aos cuidados dos infantes não afasta o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. Nesse sentido, aliás, foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.



    4. Recurso parcialmente provido para substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.” (eDOC 22, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RN (eDOC 26, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 227 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 38, p. 1-6).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 43, p. 1-8).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 188.285/RN (certidão; eDOC 56, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...) Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 318-A do Código Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    Em casos semelhantes, assim tem decidido a Corte Suprema: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1270991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020) (grifou-se)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (ARE 694761 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013) (grifou-se).” (eDOC 38, p. 5-6; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente